Tribunal: TJSP
Processo: 2262610-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – POSTERIOR DECISÃO DA ORIGEM POR MEIO DA QUAL O BENEFÍCIO FOI CONCEDIDO
Informação trazida pelo agravante e confirmada no andamento do processo por meio da qual se nota que o Magistrado a quo reconsiderou sua decisão e concedeu o benefício da gratuidade ao agravante, na forma pretendida pela parte, tornando prejudicada, assim, a análise da tese debatida, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – POSTERIOR DECISÃO DA ORIGEM POR MEIO DA QUAL O BENEFÍCIO FOI CONCEDIDO
Informação trazida pelo agravante e confirmada no andamento do processo por meio da qual se nota que o Magistrado a quo reconsiderou sua decisão e concedeu o benefício da gratuidade ao agravante, na forma pretendida pela parte, tornando prejudicada, assim, a análise da tese debatida, que era justamente contra o indeferimento do benefício. Agravo de instrumento que deve ser tido por prejudicado, nos termos do art. 1018, § 1o, do CPC.
RECURSO PREJUDICADO.